Tribunal: TJSP
Processo: 2138154-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000519769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138154-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
RENAN MEDEIROS DOS SANTOS, Impetrantes RAFAELA CORDIOLI AZZI e
EUCLIDES BRAGA DA COSTA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2138154-66.2020.8.26.0000 CAMPINAS 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2138154-66.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: RAFAELA CORDIOLI AZZI E EUCLIDES BRAGA DA COSTA
NETO
PACIENTE: RENAN MEDEIROS DOS SANTOS
CAMPINAS
VOTO No 43687
Habeas Corpus. Receptação. Pleito de alvará de soltura. Presença
dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a
garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências
da SAP. Ausência de comprovação de debilidade de saúde do
paciente.
Constrangimento
ilegal
não
configurado.
Ordem
denegada.
Ingressam os impetrantes com a presente ordem de
habeas corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento
ilegal em razão da decretação da custódia cautelar.
Esclarecem que o paciente foi preso em flagrante no dia
25 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 180,
caput, do Código Penal, sendo que a prisão foi convertida em preventiva.
Afirmam que o paciente é pessoa idônea e trabalhadora,
sendo que faz jus à substituição do cárcere por uma das medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Apontam que o sistema carcerário nacional se encontra
superlotado, sendo o entendimento recente dos Tribunais é de seguir o caminho
do não encarceramento, como medida de cumprimento aos preceitos
constitucionais e de defesa da pessoa humana.
Aduzem que, diante da atual situação de pandemia, as
recomendações do CJN devem, obrigatoriamente, ser vistas com mais respeito.
Pleiteiam a expedição de alvará de soltura para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2138154-66.2020.8.26.0000 CAMPINAS 3/7
paciente possa aguardar o trâmite do processo em liberdade.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 35/38).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
41/42).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 45/54).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 25 de fevereiro de 2020, na
Avenida Papa Paulo VI, no 100, Jardim do Trevo, na cidade de Campinas/SP, o
paciente RENAN MEDEIROS DOS SANTOS, após receber, ocultava e conduzia o
automóvel VW/Gol 1.6, de cor branca, placas DMN-2602/Paulínia-SP, que sabia
ser produto de crime.
Segundo se apurou, o referido automóvel foi roubado da
vítima Edson Ricardo Vicente Ramos, no dia anterior (24 de fevereiro de 2020), na
Rua João Ferraz Ribeiro, n° 767, Parque Bom Retiro, na cidade de Paulínia-SP.
Após a subtração, o paciente recebeu o veículo de um
indivíduo não identificado, sem qualquer documentação, e, sabendo de sua
origem ilícita, passou a oculta-lo.
Posteriormente, o paciente conduzia o automóvel
VW/Gol, levando seu amigo Matheus Henrique dos Santos Vanancio como o
passageiro, quando foram surpreendidos por policiais militares, que, ao verificarem
a placa do veículo, constataram que este era produto de crime, tendo os
abordado.
Consta que o paciente RENAN, ao ser interrogado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2138154-66.2020.8.26.0000 CAMPINAS 4/7
Autoridade Policial, confessou a prática do crime, informando ter adquirido o
veículo VW/Gol pela quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) de um “menino lá da
quebrada” (sic), sabendo de sua origem criminosa, e que apenas deu uma carona
para Matheus, pois pretendiam ir juntos ao Jardim Itatinga.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva,
considerando-se, sobretudo, sua reincidência específica.
Informa que a denúncia contra o paciente foi oferecida
pelo Ministério Público no dia 02 de março de 2020, sendo recebida no dia
seguinte.
Aponta a i. autoridade que o paciente foi devidamente
citado e apresentou defesa prévia, sendo pleiteada a concessão de liberdade
provisória, a qual foi indeferida pelo Juízo de origem no dia 06 de abril p.p.,
destacando-se novamente a reincidência específica do acusado.
Não se vislumbra qualquer nulidade nas decisões que
decretou e manteve a custódia cautelar do paciente, eis que se encontram
fundamentadas e adequadas, baseadas em elementos concretos do caso.
Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau
apontou que o paciente é reincidente específico no crime de receptação, “que é
mola propulsora de outros crimes contra o patrimônio, como no caso dos autos, de
roubo”, tendo sido condenado em Acórdão que transitou em julgado em outubro
de 2019, o que demonstra o risco para ordem pública. (fls. 18).
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve
ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública,
profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2138154-66.2020.8.26.0000 CAMPINAS 5/7
penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva
previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo
Penal, o que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja
ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Ademais, não é caso de concessão de benefícios ao
paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação no 62
do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício
e não restou comprovada a debilidade da saúde do paciente ou a falta de equipe
de saúde lotada na unidade prisional em que será recolhido.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus
incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que
haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2138154-66.2020.8.26.0000 CAMPINAS 6/7
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem
de
interdição,
com
medidas
cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas do
comprometimento da saúde do paciente nos termos da Recomendação n.o 62, do
CNJ, ou da ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde
será recolhido.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2138154-66.2020.8.26.0000 CAMPINAS 7/7
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos." (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator